Tribunal: TJMT
Processo: 1004794-35.2021.8.11.0000
Relator(a): PEDRO SAKAMOTO
Órgão julgador: PEDRO SAKAMOTO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-05-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1004794-35.2021.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins, Habeas Corpus - Cabimento, Promoção, constituição, financiamento ou integração de Organização Criminosa]
Relator:
Des(a).
PEDRO SAKAMOTO

Turma Julgadora:

[DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (ADVOGADO), ONORIO GONCALVES DA SILVA JUNIOR - CPF: 882.357.001-82 (IMPETRANTE), DOUGLAS VIEIRA DA COSTA - CPF: 707.757.181-57 (PACIENTE), MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA (CUSTOS LEGIS), JUIZO DA 7ª VARA CRIMINAL DE CUIABÁ-MT (IMPETRADO), JUÍZO DA 7ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE CUIABÁ (IMPETRADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.EM CONSONÂNCIA COM O PARECER DO MINISTÉRIO PÚBLICO.

E M E N T A

EMENTA

HABEAS CORPUS
– ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA, TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE – OPERAÇÃO
REDITUS
– PRISÃO PREVENTIVA – EXCESSO DE PRAZO PARA A FINALIZAÇÃO DO PROCESSO – INOCORRÊNCIA – INEXISTÊNCIA DE DESÍDIA DO JUÍZO PROCESSANTE – FEITO COMPLEXO – PANDEMIA DA
COVID-19
– ELASTÉRIO PARA A PRÁTICA DE ATOS PROCESSUAIS JUSTIFICADO – INSTRUÇÃO ENCERRADA – SÚMULA 52 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO VERIFICADO – ORDEM DENEGADA.

Os prazos processuais não são contados de forma peremptória, mas devem ser analisados concretamente, de acordo com a complexidade do caso, atendendo-se aos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade.

Não havendo provas de que o andamento da ação penal deixou de observar o princípio da duração razoável do processo, é inviável o reconhecimento de excesso de prazo, mormente quando não demonstrada a desídia do Poder Judiciário na condução processual e o feito encontra-se na fase de alegações finais.

Considerando que a audiência de instrução já foi realizada, inclusive com os interrogatórios dos acusados, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução e a prolação de sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de
habeas corpus
, com pedido de liminar, impetrado em favor de
Douglas Vieira da Costa
, apontando como autoridade coatora o Juiz da 7ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.

O impetrante relata que o paciente foi preso na data de 19.12.2019, pela suposta prática dos delitos de organização criminosa, tráfico de drogas e associação para tal finalidade, no âmbito da
Operação Reditus
.

Aduz que o processo tramitou regularmente e que foi designada audiência de instrução para o dia 1º.9.2020, a qual foi redesignada para 1º.10.2020, em razão da licença-médica do juiz titular, e posteriormente para 16.12.2020, momento em que foi encerrada a instrução processual e determinada a apresentação de memoriais pelas partes.

Menciona que, no dia 5.3.2021, quando o processo já aguardava a prolação da sentença, houve a conversão em diligências complementares, para
“determinar que a secretaria certifique se a unidade prisional foi oficiada para encaminhar a
ficha de identificação dos réus
, como solicitado pelo Parquet
”.

Assevera que o processo perdura há 15 meses, e que não é razoável que o paciente continue preso pela ineficiência estatal.

Assim, por considerar que a demora é injustificada, pede, liminarmente e no mérito, a concessão da ordem de
habeas corpus
, para que o paciente aguarde o desfecho do processo em liberdade.

A liminar foi indeferida – Id. 80784492.

A autoridade apontada como coatora prestou informações – Id. 83723984.

A Procuradoria-Geral de Justiça opinou pela
denegação
da ordem – Id. 84327986.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Presentes os requisitos legais, conheço da ação constitucional.

Neste
writ
, o impetrante alega a ocorrência de constrangimento ilegal, ocasionada pela demora na finalização do processo.

Sem razão, no entanto
.

Infere-se dos autos que o paciente foi preso em 19.12.2019, no âmbito da Operação
Reditus
, a qual culminou com a identificação de 67 pessoas, supostamente integrantes da organização criminosa denominada “
Comando Vermelho
”, responsável por diversos crimes como tráfico de drogas, associação para o tráfico, tortura, sequestro e cárcere privado, roubos e outros, ocorridos na cidade de Rondonópolis/MT desde o ano de 2018.

Segundo o apurado pela autoridade policial durante as investigações, a organização criminosa integrada pelo paciente detém o controle do tráfico de drogas da região sul do Estado de Mato Grosso, de modo que qualquer espécie de droga vendida naquela região deve passar pelo crivo dos seus líderes.

Em relação ao excesso de prazo para a conclusão da ação penal, é importante consignar que, de fato, a Constituição Federal estabelece em seu art. 5º, inciso
LXXVIII,
a garantia constitucional da duração razoável do processo, de forma que impossibilite que os jurisdicionados padeçam de violação ao seu direito de locomoção em virtude das dificuldades estruturais do Poder Judiciário.

Contudo, o constrangimento ilegal decorrente do excesso injustificado de prazo não se afigura mediante simples soma aritmética dos prazos processuais, havendo sempre a necessidade de observar o princípio da razoabilidade que a lei empresta aos atos judiciais, portanto, imprescindível, em certas circunstâncias, dilação do prazo, em virtude das particularidades do caso concreto.

A respeito do tema, o Supremo Tribunal Federal possui orientação sedimentada no sentido de que: “
a demora para o término da persecução criminal, como circunstância apta a ensejar constrangimento ilegal, somente se dá em hipóteses excepcionais, nas quais a mora seja decorrência de a) evidente desídia do órgão judicial; (b) exclusiva atuação da parte acusadora; ou (c) situação incompatível com o princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5º, LXXVIII, da CF/88”
(STF, RHC 125335/GO-AgR, Rel. Ministro Teori Zavascki, Segunda Turma, julgado em 28.4.2015).

Na hipótese, não verifico a existência de morosidade excessiva atribuível exclusivamente ao magistrado de origem, notadamente porque a desarticulação de uma organização criminosa de tamanha magnitude e periculosidade, por meio da responsabilização penal de seus supostos membros, demanda, naturalmente, esforço por parte do Judiciário, a fim de observar as garantias processuais de cada um, ao mesmo tempo em que se busca a concretização da tutela jurisdicional em tempo razoável.

No caso, embora tenham sido denunciadas 67 pessoas ligadas à facção criminosa, o Ministério Público optou por dividi-los em 11 grupos distintos para evitar elastério desnecessário da marcha processual, o que foi autorizado pelo juízo
a quo
na tentativa de trazer celeridade aos trabalhos judiciais.

De acordo com as informações trazidas pela autoridade apontada como coatora, a denúncia contra o beneficiário e outras 5 pessoas foi recebida em 26 de fevereiro de 2020 e posteriormente os réus foram citados e apresentaram resposta à acusação.

No dia 23 de julho de 2020, as referidas respostas foram analisadas, momento em que o magistrado de primeiro grau rejeitou todas as preliminares arguidas e designou audiência de instrução e julgamento.

A primeira audiência foi realizada em 1º de outubro de 2020, e a segunda na data de
16 de dezembro de 2020
, quando houve o
encerramento da instrução
.

Ato contínuo, na fase do art. 402 do Código de Processo Penal, nada foi requerido.

Por conseguinte, as partes apresentaram alegações finais e o processo seguiu concluso para prolação de sentença em
22 de fevereiro de 2021
.

Ocorre que no dia
5 de março de 2021
, ao compulsar detidamente o feito, o juiz singular observou que não havia nos autos ofício requisitando a ficha de identificação dos réus, conforme determinado na decisão proferida no dia
25 de novembro de 2021.

Desta forma, o julgamento foi convertido em diligência.

A secretaria certificou que não fora localizado ofício solicitando a referida informação, pelo que, na mesma data, oficiou requestando junto ao sistema prisional o envio da ficha de identificação dos réus.

As informações acerca da ficha de identificação dos réus foram juntadas aos autos no dia
12 de abril de 2021
e, na mesma data, o feito foi enviado para parecer ministerial.

O parquet promoveu a devolução do feito na data de
21 de abril de 2021.

Atualmente, a ação penal aguarda a apresentação da ratificação ou retificação das alegações finais apresentadas pelas Defesas, com a mesma finalidade, para posterior prolação da sentença.

Assim, conquanto o paciente esteja segregado há
1 ano e 4 meses
, enfatizo que a ação penal apresenta evidente complexidade, sobretudo diante da pluralidade de réus e da necessidade de juntada de

documentos essenciais ao deslinde da causa, cujos fatores certamente contribuem para a delonga na conclusão do processo.

Defrontando-se com caso semelhante, o egrégio Superior Tribunal de Justiça assim decidiu:

“PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO ORDINÁRIO. TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. LAVAGEM DE DINHEIRO (...) ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE PRAZO. INOCORRÊNCIA. COMPLEXIDADE DO FEITO. MULTIPLICIDADE DE CORRÉUS. NECESSIDADE DE EXPEDIÇÃO DE CARTAS PRECATÓRIAS, MANDADOS E OFÍCIOS. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO (...) V – ‘A necessidade de se interromper ou diminuir a atuação de integrantes de organização criminosa, enquadra-se no conceito de garantia da ordem pública, constituindo fundamentação cautelar idônea e suficiente para a prisão preventiva’ (HC n. 95.024/SP, Primeira Turma, Rel. Min. Carmen Lúcia, DJe de 20/2/2009). VI - Lado outro, o prazo para o encerramento da instrução criminal não tem as características de fatalidade e de improrrogabilidade, fazendo-se imprescindível raciocinar com o juízo de razoabilidade para definir o excesso de prazo, não se ponderando a mera soma aritmética dos prazos para os atos processuais. VII - In casu, conforme informações constantes dos autos e mediante consulta do andamento processual, verifica-se inexistir, ao menos por ora, o alegado excesso de prazo, uma vez que
o eventual atraso para conclusão do feito se deve em razão das peculiaridades do caso concreto, tendo em vista a complexidade do feito, a pluralidade de corréus (32 - trinta e dois) e respectivos defensores, bem como a necessidade de expedição de cartas precatórias, mandados e ofícios, procedimentos estes necessários à regularidade da instrução criminal
...”
(
Habeas Corpus
n. 337.423/MG, Quinta Turma, Rel. Min. Felix Fischer, DJe 15.2.2016) – destaquei.

Urge consignar que a pandemia da Covid-19 demandou a adoção de diversas ações pelo Poder Judiciário visando diminuir a possibilidade de contágio dos magistrados, servidores, advogados, testemunhas, acusados e investigados, inclusive com suspensão dos andamentos de processos, restrição de acesso momentâneo às pessoas recolhidas nos estabelecimentos prisionais do Estado e realização de audiências por videoconferência, fato que contribui grandemente com o atraso processual verificado.

Ressalte-se que a autoridade apontada como coatora está efetuando o devido andamento no processo originário, na medida do possível, e inclusive, já providenciou a juntada dos documentos faltantes e determinou a intimação dos defensores dos acusados para ciência e manifestação, de modo que aparentemente, em pouco tempo o processo estará apto para prolação da sentença.

É importante ressaltar que, considerando o encerramento da instrução processual, tem incidência a súmula 52 do Superior Tribunal de Justiça, verbete que, embora não possa ser aplicado automaticamente, de modo a permitir exagerado lapso de tempo entre o encerramento da instrução processual e a prolação da sentença, certamente permite o decurso de certo tempo entre esses dois momentos, desde que haja razões para tanto, conforme ocorreu no caso em tela pela necessidade da juntada de documentos essenciais.

Assim, concluo que a hipótese
sub judice
não retrata mora processual incompatível com o princípio da razoabilidade, que, na visão da Suprema Corte, seria aquela gritante, abusiva e flagrantemente não razoável (
HC
n. 86.915/SP, Rel. Min. Gilmar Mendes, e
HC
n. 84.931/CE, Rel. Min. Cezar Peluso).

Portanto, não constatada a existência de dilações abusivas, de negligência dos órgãos da justiça, ou de manifesta lesão ao princípio do devido processo legal, entendo descabida a alegação de excesso de prazo.

Por todo o exposto, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, conheço da impetração e, no mérito,
denego
a ordem vindicada.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/05/2021